Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE INCORPORAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME E OUTORGA DE ESCRITURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO APÓS A CELEBRAÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INEFICÁCIA PERANTE O PROMISSÁRIO COMPRADOR. SÚMULA 308/STJ. CANCELAMENTO DO GRAVAME DEVIDO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. MEIO COERCITIVO. EXISTÊNCIA DE MEDIDA ALTERNATIVA E MENOS ONEROSA. ADJUDICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDA A APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCIALMENTE PROVIDO DA INCORPORDORA.

- A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. Indiscutível a legitimidade do credor fiduciário, uma vez que o pedidodeduzido de baixa do gravame real afetará diretamente seu direito à garantia real.Ilegitimidade da instituição financeira afastada.

- Compete ao vendedor efetivar a baixa do gravame sobre o imóvel, quando comprovado o pagamento integral do preço ajustado na promessa de compra venda de imóvel sobre regime de incorporação. Sobretudo nos casos em que se obrigou contratualmente a proceder esse cancelamento.

- De acordo com a Súmula 308/STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. E o verbete é aplicável às hipóteses de alienação fiduciária.

- É dever do banco providenciar a baixa do gravame, de modo que o consumidor não pode ser prejudicado pelos entraves e discussões havidas entre a instituição financeira e a incorporadora/construtora.

- A multa cominatória é um dos meios coercitivos de se assegurar o resultado prático e específico perseguido pelo credor, particularmente nas obrigações de fazer ou entrega de coisa certa. Porém, existindo medida menos gravosa e que assegura resultado equivalente, deve-se optar pela expedição da carta de adjudicação da coisa ou permitir que a sentença produza todos os efeitos equivalentes (art. 501, CPC).

- Via de regra, a condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente e nas hipóteses em que não há parte sucumbente, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, de modo que a verba honorária ficará a cargo daquele que deu causa à propositura da demanda.Se a instituição financeira resistiu à pretensão inicial, impugnando o pedido de baixa do gravame e requereu sua improcedência, deverá responder pelos consectários da sucumbência.

DESPROVIDA A APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCIALMENTE PROVIDO DA INCORPORADORA.